Tribunal: TCU
Processo: 024.826/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório da Auditoria Integrada (conformidade e operacional) realizada com o objetivo de avaliar a gestão de imobiliária de dezenove entidades jurisdicionadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria Integrada (conformidade e operacional) realizada pela então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica - SeinfraElétrica com o objetivo de avaliar a gestão imobiliária de dezenove entidades jurisdicionadas vinculadas à extinta SecexEstataisRJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. dar ciência às entidades abaixo relacionadas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020: 9.1.1. à Comissão Nacional de Energia Nuclear, de que o funcionamento de instalações do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) em área não totalmente regularizada do ponto de vista fundiário representa riscos de natureza operacional e jurídica ao Instituto (item 75); 9.1.2. ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de que a ausência de instrumento contratual com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que ampare a relação jurídica entre as partes em relação à utilização do imóvel de sua propriedade no Setor Bancário Sul, Bloco J, Quadra 1, em Brasília/DF, viola o art. 73 da Lei 13.303/2016, o art. 95 da Lei 14.333/2021 e o art. 100 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES (Anexo Res CA 01/2021-BNDES) (item 87); 9.1.3. às Indústrias Nucleares do Brasil, de que: 9.1.3.1. a existência de contrato de cessão para captação de água com particular com cláusula de vigência indeterminada viola o art. 71, parágrafo único, da Lei 13.303/2016 (item 171); 9.1.3.2. a ausência de formalização de instrumento jurídico de cessão de imóvel de propriedade da estatal a terceiros viola o art. 73 da Lei 13.303/2016 e o art. 95 da Lei 14.333/2021, além de expor o patrimônio da entidade a riscos de utilização indevida e de conservação inadequada (item 94); 9.1.4. à Casa da Moeda, de que o termo de autorização de uso firmado com a Associação dos Empregados da Casa da Moeda do Brasil (ACMB) infringe o art. 13, inciso VIII, do Decreto 3.725/2001 e o art. 1o do Decreto 99.509/1990, que veda a cessão gratuita de bens móveis e imóveis a clubes ou sociedades de caráter civil ou esportivo, inclusive os que congreguem seus empregados, bem como, em contratos legados, o art. 57, § 3o, c/c art. 121, caput , da Lei 8.666/1993, e, em novos contratos, o art. 71, parágrafo único da Lei 13.303/2016, por se tratar de contrato com renovação automática, o que caracteriza contrato de duração indeterminada (item 103); 9.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.